Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. VEÍCULO. SINISTRO. ENTREGA. SALVADO. LIVRE E DESEMBARAÇADO. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. O veículo sinistrado (salvado) entregue para que a seguradora possa pagar a respectiva indenização deve ser livre e desembaraçado de quaisquer ônus, conforme previsão contratual.
3. Recurso conhecido e provido.